Tribunal: TJPA
Processo: 0005983-36.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005983-36.2018.8.14.0049

APELANTE: RENATO ROTE DA SILVA TAVARES, LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE
PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com
participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -
DECISUM
MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS -
DECISÃO UNÂNIME.

I -
Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao
Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque.

II -
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura possa ter ocorrido no reconhecimento pessoal. Precedentes do STJ;

III -
Na oportunidade, prudente observar que as evidências do acervo demonstraram que o crime foi praticado por duas pessoas armadas com
participações conscientes e voluntária na mesma infração penal, agindo, desta forma, em concurso de agentes;

IV - Diante das provas apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES, condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I do CPB; às penas de dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e três (23) dias-multa e L
UIZ WAGNER COSTA DE AMORIM, condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I c/c art. 307, ambos do CPB, às penas de dez (10) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias-multa e a quatro (4) meses e três (3) dias de reclusão;

V - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, _____ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RENATO ROTE DA SILVA TAVARES, condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I do CPB; às penas de dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e três (23) dias-multa e L
UIZ WAGNER COSTA DE AMORIM, condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I c/c art. 307, ambos do CPB, às penas de dez (10) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias-multa e a quatro (4) meses e três (3) dias de reclusão, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel do Para/PA.

A defesa, por sua vez, asseverou
(ID 9165926) que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo,
mormente pelo vício verificado por ocasião do
reconhecimento pessoal, que teria ignorado as regras do artigo 226, CPP, fato que contaminou a essência da prova. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da causa de aumento em face do concurso de pessoas, devido à ausência dos requisitos para seu reconhecimento. Quanto ao apelante Luiz Wagner, não haveria qualquer amparo nos autos que justificasse a condenação pelo crime de falsa identidade, logo de rigor a sua absolvição.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos respectivos apelos
(ID: 9165930).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (ID 9440884).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Luiz Wagner Costa de Amorim
e
Renato Rote da Silva Tavares, em face da sentença condenatória, p
roferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narrou a denúncia que no dia
27 de junho de 2018, por volta das 16h, os apelantes fazendo uso de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas José Leonardo Siqueira Penteado, Victoria Siqueira de Sousa, Allex Thomas Ribeiro da Costa, Mauro Renan Pereira Costa e Bruno Wesley Cordeiro Barros. Dias depois, a polícia foi acionada por uma das vítimas, indicando a localização de um dos telefones roubados via sinal de GPS, diligenciando até o endereço, onde encontraram os apelantes de posse dos bens subtraídos.

Devidamente processados, RENATO ROTE DA SILVA TAVARES, foi julgado e ao final condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I do CPB; às penas de dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão em regime inicial fechado, que foi julgado e ao pagamento de vinte e três (23) dias-multa, bem como LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM, que foi julgado e condenado nos termos do art. 157, §2º, II e §2- A, I c/c art. 307, ambos do CPB, às penas de dez (10) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias-multa e a quatro (4) meses e três (3) dias de reclusão. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

TESE DA DEFESA DOS RECORRENTES

A defesa, por sua vez, asseverou
(ID 9165926) que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo,
mormente pelo vício verificado por ocasião do
reconhecimento pessoal, que teria ignorado as regras do artigo 226, CPP, fato que contaminou a essência da prova. Noutro ponto, necessário o afastamento da causa de aumento em face do concurso de pessoas, devido à ausência dos requisitos para seu reconhecimento. Quanto ao apelante Luiz Wagner, não haveria qualquer amparo nos autos que justificasse a condenação pelo crime de falsa identidade, logo de rigor a sua absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelo Auto de reconhecimento
(ID 9165721), Auto de Exibição e Apreensão (ID 9165729); Autos de Entrega (ID 9165731/9165733), aliado a prova testemunhal colhida (ID 9165816/9165899), principalmente pelos esclarecedores relatos dos policiais Osvaldino Rubens Meireles e Amarildo Silva das Chagas, que declararam que tomaram conhecimento de um assalto em um balneário, e receberam informação que o GPS de um dos celulares subtraídos estava indicando uma localidade específica, uma vez no local indicado encontraram os recorrentes juntamente com pertences subtraídos, tais como: uma mochila, uma caixa de som e celulares pertencentes as vítimas, ocasião em que os apelantes confessaram a autoria delitiva, como também foram reconhecidos pelas vítimas. Vale ressaltar que um dos apelantes forneceu nome diverso, mas na Delegacia constatado o verdadeiro nome e a situação de foragido.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Na espécie, de rigor anotar que as declarações prestadas pela vítima
Bruno Wesley Cordeiro Barros, que relatou:

Que, estavam sete (7) pessoas em uma confraternização quando dois (2) homens chegaram ao local portando uma arma caseira e um terçado e subtraíram seis (6) celulares e outros objetos; que posteriormente ficou sabendo da prisão dos apelantes e que foram recuperados dois (2) celulares de seus amigos.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Victoria Siqueira de Sousa, que esclareceu:

Que, afirmou que estavam com amigos em um terreno quando dois (2) homens chegaram armados com uma espingarda caseira e um terçado e subtraíram celulares, mochilas, caixa de som e diversos objetos; que tomou conhecimento da prisão dos apelantes e reconheceu na ocasião da prisão; que a vítima Alex também reconheceu os apelantes; que foram recuperados dois (2) celulares, a caixa de som, mochila e um cordão de prata

Cediço pontuara que o próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.— Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Na oportunidade, prudente observar que as evidências do acervo demonstraram que o crime foi praticado por duas pessoas armadas com
participações conscientes e voluntária na mesma infração penal, agindo, desta forma, em concurso de agentes.

Por fim, a vítima José Leonardo Siqueira Penteado, ratificou os termos dos depoimentos alhures.

Por ocasião do interrogatório Luiz Wagner negou a autoria no evento, mas estava presente quando Renato Rote, confessou o protagonismo do delito. Vale ponderar que Luiz Wagner forneceu outro nome quando da abordagem policial, mas perante a autoridade policial teria fornecido seu verdadeiro nome.

Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao
Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. Quanto ao reconhecimento dos recorrentes, necessário pontuar a inexistência de qualquer vício que amparasse qualquer nulidade,
nesse sentido é a jurisprudência:

"Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (STF - RT 666/379).

E ainda:

"A falta de lavratura de auto específico de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, não é motivo suficiente para ensejar a anulação de prova assim obtida" (STF - RT 753/507).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...].

2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...].

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].

2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

A jurisprudência mais recente do STJ, assentada no entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial,

Na espécie, restou comprovado que o recorrente Luiz Wagner
forneceu nome falso quando de sua abordagem, fato relatado pelos policiais que efetuaram a prisão. Desse modo, demonstrado que o recorrente Luiz Wagner se identificou falsamente perante os policiais para obter, assim, vantagem em proveito próprio. Dessa forma, a manobra não restou abarcada pela garantia constitucional da autodefesa. A respeito do tema, confira:

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE PARA OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 640.139-RG, Rel. Min. Dias Toffoli), ao reconhecer a repercussão geral do tema discutido neste processo, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que" o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". 2. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual. (STF, HC 112846, Rel. Min. Roberto Barroso, j: 02/09/2014).

Destarte, sem reparo o
decisum
que reconheceu a infringência do art. 307 do CPB.

Na hipótese, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente o adimplemento das teses defensivas.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, restando incontroverso a responsabilidade penal dos recorrentes
RENATO ROTE DA SILVA TAVARES, condenado nos termos do
art. 157, §2º, II e §2- A, I do CPB; às penas de dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e três (23) dias-multa e LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM, condenado nos termos do art. 157, §2º, II e § 2º A, I c/c art. 307, ambos do CPB, às penas de dez (10) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias-multa e a quatro (4) meses e três (3) dias de reclusão,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de _____________, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022